Tribunal: STF
Processo: RMS 22790
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-05
Data de publicação: 1997-09-05

Ementa:
EMENTA: JUSTIÇA MILITAR.  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO.
ACÓRDÃO QUE TEVE POR IMPRESTÁVEL À COMPROVAÇÃO DO REQUISITO
DO EXERCÍCIO DE "FUNÇÃO QUE CONFIRA PRÁTICA FORENSE", EXIGIDO PELO
ART. 34, V, DA LEI Nº 8.457/92, O ASSESSORAMENTO PRESTADO PELO
MILITAR AO COMANDO DA CORPORAÇÃO, NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO
PODER JUDICIÁRIO, A ELABORAÇÃO DE PARECERES E A PARTICIPAÇÃO EM
INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES, EM SINDICÂNCIAS E EM PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
Entendimento que não pode ser tido por ofensivo a direito
subjetivo dos candidatos, dada a exigência legal de prática forense,
atividade que não se caracteriza senão mediante o exercício de
função ligada à militância forense, ainda que na qualidade de
serventuário da Justiça.
Recurso improvido.